Tribunal: TJBA
Processo: 8000591-41.2024.8.05.0106
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000591-41.2024.8.05.0106 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: RICARDO DE JESUS ALMEIDA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DE CRIME DE LATROCÍNIO (ART. 157, §3º, DO CP) - APELO DEFENSIVO PLEITEANDO ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS (ART. 386, INCISO VII, DO CPP) E, SUBSIDIARIAMENTE, O REDIMENSIONAMENTO DA PENA – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO CONSISTENTE - CONDENAÇÃO DE RIGOR - RECURSO PROVIDO EM PARTE, TÃO SÓ PARA REDIMENSIONAR A PENA APLICADA. I – Sentença que condenou o Apelante pela prática de crime previsto no artigo 157, §3º, DO CP (latrocínio), fixando-lhe pena definitiva de 21 (vinte e um) anos e 11 (onze) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, além do pagamento de 11 (onze) dias-multa. II – Recurso defensivo veiculando pretensão absolutória por insuficiência de provas. Subsidiariamente requer o redimensionamento da pena. III - Materialidade do delito evidenciada pelo Boletim de Ocorrência contido às fls. 05, pelo Auto de Exibição e Apreensão de fls. 13 e respectivo Termo de Entrega e Restituição de Objeto nº 460/2024 visto às fls. 16, documentos esses que se acham reunidos no ID 79664796), Auto de Exibição e Apreensão ID 79664796 (fl. 24), isso sem se falar do Laudo de Exame de Necropsia atestando que a vítima faleceu de traumatismo crânio encefálico causado por instrumento contundente, compatível com orifício provocado por projéteis de arma de fogo (ID 79664796, fls. 12). No que tange à autoria, ficou provada por meio dos dados extraídos do aparelho celular (fls. 26 do ID 79664796, bem assim pelo Termo de Reconhecimento de pessoa por meio fotográfico nº 1149/2024 ID 79664796 (fls.28/34), ratificado em juízo, além das declarações de familiares da vítima, corroboradas pelos depoimentos dos policiais encarregados das diligências investigatórias, formando, assim, um conjunto probatório harmônico e coeso a apontar para a responsabilidade penal do Acusado pelo crime perpetrado contra a vida de VITOR AUGUSTO SANTOS SILVA. IV – Condenação de rigor. Dosimetria a merecer redimensionamento. A basilar foi fixada em 26 (vinte e seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, havendo o MM Juiz justificado essa exacerbação por considerar desfavoráveis cinco dos vetores previstos no art. 59 do CP, a saber, a culpabilidade do Réu, sua conduta social, a personalidade do agente, as circunstâncias do crime e as consequências do delito. É de se ponderar, entretanto, que a avaliação negativa da personalidade do Réu com base em inquéritos policiais relativos a outros fatos delituosos constitui ultraje ao disposto na Súmula 444 do STJ. Quanto à forma de execução do delito não diz respeito à personalidade, mas, sim às circunstâncias do crime, e que, inclusive, também foram consideradas desfavoráveis. Por outro lado, as consequências do delito, apesar de lastimáveis, já são ínsitas ao tipo penal mais gravoso em que o Réu foi enquadrado (roubo qualificado pelo evento morte), não podendo ser utilizada para exasperar a sanção de partida, sob pena de bis in idem. Daí, subsistindo, tão só, três vetores desfavoráveis, quais sejam, a culpabilidade, conduta social e circunstâncias do crime, reduz-se a pena-base para 23 (vinte e três) anos e 09 (nove) meses de reclusão. Na segunda etapa, presente a atenuante da menoridade relativa (art. 65, inciso I, do CP), a basilar foi reduzida de 1/6 (um sexto), passando, assim, a reprimenda, com as correções efetuadas nesta instância revisora, e observado, ainda, o disposto na Súmula 231 do STJ, a ficar situada no patamar mínimo de 20 (vinte) anos de reclusão, ora tornada definitiva à míngua, na terceira etapa, de causas de aumento ou diminuição, pena essa a ser cumprida em regime inicial fechado, na forma do art. 33, §2º, alínea “a”, do CP, além de 10 (dez) dias-multa, em seu menor valor unitário, mantida a Sentença em todos os seus demais aspectos, inclusive no que concerne à custódia preventiva, devidamente justificada na origem. V - Parecer Ministerial pelo provimento parcial do Apelo. VI - RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO, tão só para redimensionar a pena aplicada. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 8000591-41.2024.8.05.0106, provenientes da Comarca de Ipirá/BA, figurando como Apelante RICARDO DE JESUS ALMEIDA e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso, tão só para redimensionar a pena aplicada, mantida a decisão nos seus demais aspectos. E assim o fazem pelas razões a seguir expendidas.